Tribunal: TJSP
Processo: 2070029-46.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Habeas Corpus. Liminar. Tráfico de entorpecentes. Prisão preventiva. Ausência dos requisitos legais. Desproporcionalidade. Revogação. Substituição por medidas cautelares – Paciente jovem, primário, com residência certa e trabalho lícito. Recomendação no 62, CNJ. Situação inusitada e gravíssima instalada pela pandemia do Covid-19, a exigir que as medidas alternativas à prisão processual sejam

Ementa:
Habeas Corpus. Liminar. Tráfico de entorpecentes. Prisão preventiva. Ausência dos requisitos legais. Desproporcionalidade. Revogação. Substituição por medidas cautelares – Paciente jovem, primário, com residência certa e trabalho lícito. Recomendação no 62, CNJ. Situação inusitada e gravíssima instalada pela pandemia do Covid-19, a exigir que as medidas alternativas à prisão processual sejam consideradas com primazia de modo a não agravar mais a precariedade do sistema prisional, inclusive sob o prisma da proteção à vida e à saúde dos funcionários que necessariamente ali atuam. Adequada e suficiente, tendo em vista a necessidade de preservação de certa cautelaridade, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas do encarceramento. Ordem concedida para, convalidada a liminar, substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, I e, IV, do Código de Processo Penal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366729
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2070029-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Francisco Morato, em que é impetrante
MOISÉS DE OLIVEIRA TACCONELLI e Paciente LUCAS DAVI SANTOS SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
convalidada a liminar, concederam a ordem para substituir a prisão preventiva por
medidas cautelares, previstas no artigo 319, incisos I e IV, do Código de Processo
Penal: comparecimento a todos os atos do processo, devendo o paciente Lucas Davi
Santos Silva informar suas atividades e proibição de ausentar-se da comarca,
estendidos os efeitos da decisão ao corréu Rodrigo Mateus de Araújo., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070029-46.2020.8.26.0000 -Voto no 41494
2
Voto 41.494
Habeas Corpus n. 2070029-46.2020.8.26.0000 Francisco Morato
Processo n. 0001320-81.2020.8.26.0197 1a Vara Criminal
Impetrante - Moisés de Oliveira Tacconelli
Paciente
- Lucas Davi Santos Silva
EMENTA. Habeas Corpus. Liminar. Tráfico de entorpecentes.
Prisão
preventiva.
Ausência
dos
requisitos
legais.
Desproporcionalidade. Revogação. Substituição por medidas
cautelares Paciente jovem, primário, com residência certa e
trabalho lícito. Recomendação no 62, CNJ. Situação inusitada e
gravíssima instalada pela pandemia do Covid-19, a exigir que as
medidas alternativas à prisão processual sejam consideradas com
primazia de modo a não agravar mais a precariedade do sistema
prisional, inclusive sob o prisma da proteção à vida e à saúde dos
funcionários que necessariamente ali atuam. Adequada e
suficiente, tendo em vista a necessidade de preservação de certa
cautelaridade, a substituição da prisão preventiva por medidas
cautelares diversas do encarceramento. Ordem concedida para,
convalidada a liminar, substituir a prisão preventiva pelas medidas
cautelares previstas no artigo 319, I e, IV, do Código de Processo
Penal.
O ilustre advogado Moisés de Oliveira Tacconelli,
com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o(a) MM(a)
Juiz(a) da 1a Vara Criminal da Comarca de Francisco Morato, impetra o
presente habeas corpus, em favor de Lucas Davi Santos Silva, visando a
revogação da prisão preventiva, eis que ausentes os pressupostos legais
ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas do
encarceramento. Alega que a mantença da prisão do paciente viola os
princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e presunção de
inocência. Afirma que, ainda que condenado, o paciente, primário,
trabalhador, pai de criança em tenra idade, possuindo residência fixa,
fará jus a cumprir a pena em regime carcerário menos gravoso (fls. 1/5).
Acompanham os documentos de fls. 6/150.
Concedida a liminar (fls. 79/80), a autoridade
impetrada prestou informações (fls. 157/158).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070029-46.2020.8.26.0000 -Voto no 41494
3
A d. Procuradoria Geral de Justiça, cassada a
liminar, opina pela denegação da ordem (fls. 161/163).
Decorrido o prazo previsto no artigo 1o, da Resolução
549/2011, com redação dada pela Resolução 772/2017, ambas do
Colendo Órgão Especial deste Tribunal, não houve oposição ao julgamento
virtual do writ.
É o relatório.
O paciente Lucas Davi Santos Silva, autuado em
flagrante delito, em 3 de março de 2020, foi denunciado como incurso no
artigo 33, caput, c.c. 40, III, ambos da Lei 11.343/06, porquanto, por volta
das 16h, em via pública situada em Francisco Morato - SP, juntamente
com o corréu Rodrigo Mateus de Araújo, teria trazido consigo para
entrega a terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar, 134,1g de maconha, 20,14g de cocaína e 17,99g de
crack.
Levada a efeito audiência de custódia, em 4 de
março de 2020, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão
preventiva. Oferecida denúncia, em 19 de março de 2020, recebida, na
mesma data, o paciente foi citado e apresentou defesa preliminar. Aguarda-
se a realização da audiência de instrução, debates e julgamento,
designada para o dia 10 de junho de 2020.
Decisão liminar, exarada por esta relatora, aos 16
de abril de 2020, em caráter cautelar, substituiu a prisão preventiva por
medidas cautelares previstas no artigo 319, incisos I e IV, do Código de
Processo Penal: comparecimento a todos os atos do processo, devendo o
paciente informar suas atividades e proibição de ausentar-se da
comarca.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070029-46.2020.8.26.0000 -Voto no 41494
4
Jovem, com dezenove anos de idade, primário, o
paciente não ostenta antecedentes criminais, possui residência fixa, em
Barueri SP, e trabalho lícito, como gesseiro (fls. 14).
O Conselho Nacional de Justiça, assim tratou a
matéria objeto da presente impetração, ao editar a Recomendação no 62:
“Art. 4o - Recomendar aos magistrados com competência
para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à
redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao
contexto local de disseminação do vírus, considerem as
seguintes medidas:
I a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do
art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:
c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90
(noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes
praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa”
.
De todo aplicável, ainda que não se trate de paciente
integrante do grupo de risco para o COVID-19, o disposto no artigo 4o, I,
c, da Recomendação no 62, do Conselho Nacional de Justiça, ao caso
presente.
Não pode deixar de ser levada em conta a situação
inusitada e gravíssima instalada pela pandemia do Covid-19 a exigir que
as medidas alternativas à prisão processual sejam consideradas com
primazia de modo a não agravar mais a precariedade do sistema prisional,
inclusive sob o prisma da proteção à vida e à saúde dos funcionários que
necessariamente ali atuam.
Por conseguinte, quando o número de brasileiros
mortos, acometidos pela doença, passa de dez mil pessoas, imprescindível
sejam buscadas soluções, inclusive no âmbito do processo penal, que
levem em consideração a trágica situação vivenciada pelo nosso País e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070029-46.2020.8.26.0000 -Voto no 41494
5
antes de mais nada, procurem assegurar a proteção à vida das pessoas,
ainda que a elas seja atribuída a prática de delito.
Ademais, seja como for, a aplicação de medidas
cautelares, tal como adotado na liminar concedida, preserva certa
cautelaridade, ou seja, resguarda o regular desenvolvimento do processo e
assegura a aplicação da lei penal.
As medidas cautelares, introduzidas na sistemática
processual penal, trazem um leque de opções para o juiz. Impedem as
consequências
nefastas
da
restrição
de
liberdade
desnecessária,
principalmente, considerada a grave situação em que nosso país está
vivenciando.

Revelando-se
providência
acautelatória
adequada e
necessária, representam alternativa da mais alta relevância, vez que
evitam o encarceramento antecipado e, ao mesmo tempo, preservam a
regularidade do processo e a aplicação da lei penal.
Tendo em conta que o corréu Rodrigo Mateus de
Araújo, primário, com vinte e dois anos de idade, apresenta idêntica
situação, a ele estendem-se os efeitos desta decisão, nos termos do artigo
580, do Código de Processo Penal.
Diante
do
exposto,

por
votação
unânime,
convalidada a liminar, concederam a ordem para substituir a prisão
preventiva por medidas cautelares, previstas no artigo 319, incisos I e
IV, do Código de Processo Penal: comparecimento a todos os atos do
processo, devendo o paciente Lucas Davi Santos Silva informar suas
atividades e proibição de ausentar-se da comarca, estendidos os efeitos
da decisão ao corréu Rodrigo Mateus de Araújo.
desa. Angélica de Almeida
relatora